Tribunal: TJES
Processo: 5002654-28.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002654-28.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILZA DE SOUZA LINO MOURA
INTERESSADO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator.

Apresento divergência apenas quanto a fundamentação.

No caso em apreço, efetivamente, houve dano moral em razão da quebra da expectativa do consumidor,
concordando com o desfecho (dispositivo)
.

Contudo, não comungo da tese de dano moral com base na perda de tempo útil, haja vista que vivemos numa sociedade moderna de consumo massificado, onde a perda de tempo na solução de problemas
é algo normal, ainda mais se considerarmos o correto cumprimento do dever de informação junto ao consumidor, o que leva tempo.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO. DEMORA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL POR PERDA DO TEMPO ÚTIL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da autora

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por Ivanilza de Souza Lino Moura em face da Lojas Simonetti Ltda., na qual o autora alega, em síntese, ter adquirido uma uma cômoda de roupas na loja física da requerida, junto com o serviço de montagem do móvel. No entanto, no momento da montagem, verificou que as peças contidas na embalagem não eram do móvel. Assim, compareceu novamente à loja física para relatar o problema, mas foi informada que não estaria ocorrendo atendimento presencial. Em seguida, entrou em contato com a requerida via Whatsapp, mas foi atendida apenas em 06 de julho, momento no qual não logrou êxito na pretensão. Afirma que o primeiro atendimento se deu um mês após a compra.

Em sede recursal (Id. 1040546), a autora requer a reforma da sentença para que seja deferido o pedido referente à indenização por danos morais.

Tese da ré

Em sua contestação, alega a requerida que quem possui capacidade técnica e responsabilidade para realizar os reparos dos vícios contidos no produto é a assistência técnica indicada pelo fabricante do produto, por isso, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva.

Em contrarrazões (Id. 1040558), requer a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 1040544) dispôs da seguinte forma:

“Isto posto, JULGO:

- PROCEDENTE para condenar a requerida a restituir a parte requerente o montante de R$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais), com juros da citação e correção monetária do desembolso (30/05/2020), referente ao que foi efetivamente pago pelo móvel.

- IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

- PROCEDENTE o pedido da requerida para que ela realize a retirada do móvel COMODA 7GAV C/ PES SAPATEIRA AURORA adquirido pela parte autora, no prazo de 30 dias desde o trânsito em julgado da sentença, sob pena do autor lhe dar a destinação que lhe aprouver, uma vez esgotado o prazo”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência (Id. 1166958).

Compulsando os autos, entendo que a r. sentença merece reforma.

Verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere tão somente à configuração ou não de danos morais a serem ressarcidos.

No que concerne aos danos morais, ouso discordar do entendimento do juízo
a quo
no sentido de que, no presente caso, não há repercussão no âmbito extrapatrimonial a ensejar o dever de reparação.

Isso porque, conforme se observa, o recorrente buscou a resolução do problema diretamente com a empresa requerida e, uma vez frustrada a tentativa de resolução, teve de recorrer à tutela jurisdicional, o que evidencia o desgaste físico e emocional.

Soma-se a isso o fato de que o problema, que é de fácil resolução, ainda não havia sido resolvido até o momento em que foi ajuizada a presente demanda, o que evidencia a excessiva demora e o desgaste à que foi submetida a autora.

Assim, no que tange ao dano moral, vislumbro situação que supera o mero dissabor, principalmente se considerado que o problema se estendeu por um período superior a 6 meses.

Destaco que, tendo em vista se tratar de relação de consumo, caberia à empresa requerida comprovar que diligenciou a resolução do problema e promoveu a devida assistência ao consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, sigo o entendimento de que a perda do tempo útil merece ser indenizada, consubstanciado no seguinte julgado:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DIVERSO DO PACTUADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Consumidor que tentou resolver por inúmeras vezes a sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais -
Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de indenização - Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00
, considerando-se as peculiaridades do caso concreto - Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 -STJ) e juros de 1% ao mês contados da citação -. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Ap 1005084-11.2016.8.26.0161 - Diadema - 23ª CDPriv. - Rel. Sérgio Shimura - DJe 08.03.2018)

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monet
ária desde a presente data
. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.